Tribunal: STJ
Processo: 5437716-44.2023.8.09.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079634 - GO(2025/0407955-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EVANDRO JOSE BIESEK
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
ALINE CRISTINA BRAGHINI - SP310649
HUMBERTO MORAES UVA - SP501254
AGRAVADO
: PAULO FERNANDES GOMES PEREIRA
ADVOGADA
: ELIANA MAGALHÃES MARTINS - GO037856
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
ACIDENTE
AÉREO.
INAPLICABILIDADE DO CDC POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO E DE HABITUALIDADE. CÓDIGO BRASILEIRO DE
AERONÁUTICA. PRESCRIÇÃO BIENAL. TERMO INICIAL NA DATA
DO DANO. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICADA.
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de indenização por danos materiais e morais
decorrente de acidente aéreo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há relação de consumo com
aplicação do CDC e prazo prescricional quinquenal; (ii) o termo inicial
da prescrição, segundo a teoria da
, pode ser fixado na data
actio nata
do relatório do CENIPA; (iii) houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de provas; (iv) há dissídio jurisprudencial apto a superar
a inadmissão.
3. Afastada, pelas instâncias ordinárias, a relação de consumo pela
inexistência de contratação onerosa e de habitualidade na prestação
de transporte, não incide o CDC. Aplica-se o CBA, cujo prazo
prescricional é de dois anos.
4. O termo inicial da prescrição é a data do dano, não havendo
suporte para postergar a data do relatório técnico do CENIPA.
Ajuizada a ação após o biênio, está configurada a prescrição.
Documento eletrônico VDA56167564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ffb21b1f-7f1f-44fb-91f1-2c26db0bd8fe

5.A revisão das premissas fáticas sobre a natureza da relação jurídica
e a habitualidade do serviço demanda reexame de provas, hipótese
vedada pela
. A alegação de cerceamento de defesa
Súmula 7/STJ
fica prejudicada.
6. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56167564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ffb21b1f-7f1f-44fb-91f1-2c26db0bd8fe

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079634 - GO(2025/0407955-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EVANDRO JOSE BIESEK
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
ALINE CRISTINA BRAGHINI - SP310649
HUMBERTO MORAES UVA - SP501254
AGRAVADO
: PAULO FERNANDES GOMES PEREIRA
ADVOGADA
: ELIANA MAGALHÃES MARTINS - GO037856
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
ACIDENTE
AÉREO.
INAPLICABILIDADE DO CDC POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO E DE HABITUALIDADE. CÓDIGO BRASILEIRO DE
AERONÁUTICA. PRESCRIÇÃO BIENAL. TERMO INICIAL NA DATA
DO DANO. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICADA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de indenização por danos materiais e morais
decorrente de acidente aéreo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há relação de consumo com
aplicação do CDC e prazo prescricional quinquenal; (ii) o termo inicial
da prescrição, segundo a teoria da
, pode ser fixado na data
actio nata
do relatório do CENIPA; (iii) houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de provas; (iv) há dissídio jurisprudencial apto a superar
a inadmissão.
3. Afastada, pelas instâncias ordinárias, a relação de consumo pela
inexistência de contratação onerosa e de habitualidade na prestação
de transporte, não incide o CDC. Aplica-se o CBA, cujo prazo
prescricional é de dois anos.
4. O termo inicial da prescrição é a data do dano, não havendo
suporte para postergar a data do relatório técnico do CENIPA.
Ajuizada a ação após o biênio, está configurada a prescrição.
Documento eletrônico VDA55842629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:50
Código de Controle do Documento: f84f7762-882c-4aeb-a810-9fd8007ad3dd

5.A revisão das premissas fáticas sobre a natureza da relação jurídica
e a habitualidade do serviço demanda reexame de provas, hipótese
vedada pela
A alegação de cerceamento de defesa
Súmula 7/STJ.
fica prejudicada.
6. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EVANDRO JOSÉ
BIESEK (EVANDRO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AÉREO.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
NÃO
EVIDENCIADA.
PRAZO
PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO BRASILEIRO DE
AERONÁUTICA. PRESCRIÇÃO OPERADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME.
Ação indenizatória proposta por passageiro contra o proprietário da
aeronave, visando à reparação de danos materiais e morais
decorrentes de acidente aéreo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há
três questões em discussão: (I) definir a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor às relações jurídicas oriundas de transporte
aéreo não regular; (II) estabelecer o prazo prescricional aplicável à
pretensão indenizatória decorrente de acidente aéreo; e (III) verificar a
configuração da responsabilidade civil e eventual dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. A incidência do Código de Defesa do
Consumidor exige a configuração de uma relação de consumo, o que
pressupõe a existência de um fornecedor e a oferta de um serviço no
mercado de consumo. No caso, a aeronave foi cedida gratuitamente,
sem comprovação de contratação de serviço de transporte aéreo,
afastando a aplicação do CDC. 2. A habitualidade na prestação do
serviço é requisito essencial para a caracterização da atividade como
relação de consumo. Assim, a ausência de comprovação de
exploração comercial da aeronave inviabiliza a incidência do Código
de Defesa do Consumidor. 3. O prazo prescricional aplicável às ações
indenizatórias por acidente aéreo, conforme o Código Brasileiro de
Aeronáutica (Lei n.o
), é de dois anos, contados do
7.565/1986
momento em que o dano foi verificado. 4. No caso concreto, o autor
tomou ciência dos danos na data do acidente, ocorrido em 01/08/2018,
iniciando-se a contagem do prazo prescricional. Ação ajuizada apenas
em
configurando-se a prescrição. IV. DISPOSITIVO E
12/07/2023,
TESE. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de
julgamento: “1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à
relação jurídica discutida nos autos. 2. O prazo prescricional aplicável
às ações indenizatórias decorrentes de acidente aéreo é de dois anos,
conforme o Código Brasileiro de Aeronáutica. (e-STJ, fls.
).
463/466
Documento eletrônico VDA55842629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:50
Código de Controle do Documento: f84f7762-882c-4aeb-a810-9fd8007ad3dd

Os embargos de declaração de EVANDRO foram rejeitados (e-STJ, fl. 488).
Nas razões do agravo, EVANDRO apontou (1) não incidência do óbice da
por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos; (2)
Súmula 7/STJ,
usurpação da competência do STJ no juízo de admissibilidade, ante fundamentação
genérica; (3) existência de dissídio jurisprudencial.
Houve apresentação de contraminuta por PAULO FERNANDES GOMES
PEREIRA (PAULO).
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Nas razões de seu apelo nobre, EVANDRO apontou (1) interpretação
divergente da teoria da
e do termo inicial da prescrição, por violação do
actio nata
do Código Civil, sustentando que o prazo deve iniciar-se com a ciência
art. 189
inequívoca do dano, sua extensão e autoria (data do relatório final do CENIPA); (2)
negativa de vigência ao Código de Defesa do Consumidor, por inaplicação dos arts. 2o,
3o e 14, com reconhecimento de relação de consumo – inclusive por equiparação – e
responsabilidade objetiva e do
do CDC para aplicação do prazo prescricional
art. 27
quinquenal; (3) cerceamento de defesa por violação do
do Código de Processo
art. 369
Civil, ante o indeferimento de ofício ao DECEA e da juntada do diário de bordo; (5)
existência de dissídio jurisprudencial.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido (e-STJ, fl. 564).
Não conheço do recurso especial.

Da violação do
do CC e dos arts. 2o, 3o e 14 e 27 do CDC
art. 189

Sustenta EVANDRO interpretação divergente da teoria da
e do
actio nata
termo inicial da prescrição, sustentando que o prazo deve iniciar-se com a ciência
inequívoca do dano, sua extensão e autoria (data do relatório final do CENIPA).
Pleiteia também o reconhecimento de relação de consumo – inclusive por equiparação
– e incidência da responsabilidade objetiva ao caso concreto, com aplicação do prazo
prescricional quinquenal.
A controvérsia está na identificação da relação entre as partes – se de
consumo ou não –, com consequências para o prazo prescricional. Além disso, discute-
se o termo inicial da prescrição (momento em que EVANDRO tomou conhecimento dos
danos).
Documento eletrônico VDA55842629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:50
Código de Controle do Documento: f84f7762-882c-4aeb-a810-9fd8007ad3dd

O Tribunal wstadual afastou a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor à relação jurídica entre as partes com os seguintes fundamentos:
(...)
Como cediço, a caracterização de uma relação de consumo exige a
presença dos elementos subjetivos essenciais: consumidor e
fornecedor, além de ser imprescindível que o serviço ou produto
transacionado se insira na seara de consumo (arts. 2 e 3, do CDC).
Da análise dos autos, verifica-se a ausência de qualquer elemento
probatório que evidencie a contratação, pelo
ou pela
autor/apelante
empresa BWJ Agrícola Ltda., da qual ele era sócio, dos serviços de
táxi-aéreo do réu/apelado.
Ao que consta dos autos, o próprio
em depoimento
autor/apelante,
pessoal prestado na audiência de instrução e julgamento, afirmou que
realizou a viagem em atendimento a seu cliente, Sr. Oscar Stroschon,
para prestação de serviços de consultoria agrícola na propriedade
localizada no Município de Formoso do
(mov. 73, arq. 03).
Araguaia/TO
Outrossim, embora o
alegue em suas peças exordial e
autor/apelante
recursal que teria solicitado a contratação de táxi-aéreo para atender à
demanda de trabalho, não há nos autos nenhuma prova documental
de pagamento realizado por sua parte ou pela BWJ Agrícola Ltda. em
favor do
visto que inexistem recibos, faturas, contratos ou
réu/apelado,
qualquer outro documento hábil a demonstrar a existência de um
vínculo contratual oneroso havido entre eles.
Somado a isso, os elementos constantes dos autos corroboram a
versão apresentada pelo
Vejamos.
réu/apelado.
O depoimento testemunhal de Oscar Stroschon, colhido na
audiência de instrução e julgamento, é claro ao afirmar que a
aeronave lhe foi cedida a título de comodato pelo réu/apelado,
com quem mantém relações negociais, cabendo-lhe apenas o
abastecimento do combustível (mov. 74, arq. 03).
Segundo Oscar Stroschon, a aeronave era utilizada exclusivamente
para deslocamentos inerentes às suas atividades agrícolas e, no
momento do acidente, o
prestava serviços de
autor/apelante
consultoria em sua propriedade, inexistindo qualquer contrato de
transporte entre este e o
(mov. 74, arq. 03).
réu/apelado
(...)
Ressaltou que os deslocamentos eram realizados por escolha de
Oscar Stroschon, visando facilitar a consultoria, em razão das longas
distâncias percorridas. Destacou, ainda, que não teve conhecimento
de qualquer contratação dos serviços de táxi-aéreo por parte do
tampouco de eventual pagamento por tal serviço (mov.
autor/apelante,
73, arq. 02)
(...)
Diante desse contexto, evidencia-se que a mera utilização da
aeronave pelo
sem a correspondente contraprestação
autor/apelante,
financeira ao
afasta a configuração de uma relação de
réu/apelado,
consumo, ainda que por equiparação.
(...)
Outro aspecto determinante para a descaracterização da relação de
consumo é a ausência de habitualidade na prestação do serviço. Com
Documento eletrônico VDA55842629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:50
Código de Controle do Documento: f84f7762-882c-4aeb-a810-9fd8007ad3dd

efeito, o
o do CDC dispõe que a qualificação de fornecedor
art. 3
pressupõe o exercício de atividade econômica de forma habitual e
profissional. No entanto, a literalidade do dispositivo legal supracitado
não se verifica no caso em análise, pois, como visto, não há nos autos
qualquer elemento que indique a exploração comercial da aeronave
pelo
certo que inexistem registros de publicidade, oferta
réu/apelado,
de serviços ao público ou contratações reiteradas.
Outrossim, o
sequer se apresenta como empresa de
réu/apelado
transporte aéreo, tampouco possui licença para operação comercial
nesse segmento, circunstância que afasta a incidência das normas
consumeristas.
(...)
Em verdade, houve o empréstimo da aeronave a título gratuito
firmado entre o
e Oscar Stroschon, de
(comodato)
réu/apealado
modo que o
apenas embarcou no dia do ocorrido, para
autor/apelante
prestar serviços de consultoria agronômica na propriedade
pertencente à Oscar.
(...)
(sem destaques no original – e-STJ, fls. 449-460)

O acórdão recorrido concluiu pela existência de contrato de comodato entre
as partes, com base nas seguintes
:
provas/evidências ausência de contratação de
serviço de táxi-aéreo pelo autor ou pela empresa BWJ Agrícola Ltda., sem recibos,
faturas ou qualquer documento que evidencie vínculo contratual oneroso com o
proprietário da aeronave; prova testemunhal convergente no sentido de comodato da
aeronave, inexistindo remuneração ou exploração comercial habitual de transporte
aéreo pelo requerido; registros da ANAC (CIV Digital) apontando baixa recorrência de
voos no período, operados por pessoas ligadas ao proprietário, reforçando a ausência
de habitualidade na prestação de serviço de transporte aéreo remunerado.
Rever as conclusões do acórdão recorrido sobre a ausência de provas a
justificar o enquadramento da relação jurídica como consumerista encontra óbice no
enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA
PROMISSÓRIA. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO RECONHECIDA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE
DA

2.

SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 3.
RECURSO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório
dos autos, afastou a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, não reconhecendo a existência de relação de
Documento eletrônico VDA55842629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:50
Código de Controle do Documento: f84f7762-882c-4aeb-a810-9fd8007ad3dd

consumo, sob o entendimento de que o agravante não se tratava
de destinatário final. Sendo assim, a inversão do julgado encontra
óbice no enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal Superior.
2. Pela alínea c, tem-se que o agravante não se desincumbiu de
demonstrar a divergência, nos termos do que estipula o
do
art. 255
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o aresto
trazido a confronto não contém a mesma circunstância fática.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.629.364/MG,
–
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de

21/2/2017,
7/3/2017

sem destaques no original)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANÁLISE
ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E
ACERCA DA CONFIGURAÇÃO, OU NÃO, DO CONSUMIDOR COMO
DESTINATÁRIO
FINAL.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SÚMULA
7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SÚMULAS 5 E

REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
E
7/STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA.
ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. APURAÇÃO EM
LIQUIDAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embora pacífico, na jurisprudência desta eg. Corte, o
entendimento quanto à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor às instituições financeiras (
, o
Súmula 297/STJ)
Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu que
a parte ora agravante não seria destinatário final, afastando a
incidência da legislação protecionista. A modificação da
conclusão firmada esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
2. No que se refere à discussão sobre a validade do título executivo
extrajudicial em questão, observa-se que a reversão do julgado, no
sentido de se desconsiderar a existência de título executivo regular,
encontra, de igual modo, obstáculo na Súmula 7 desta Corte Superior.
3. Com relação à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência
desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é
admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da
Medida Provisória no
reeditada sob o no
1.963-17/2000,
2.170-36/2001,
qual seja,
desde que expressamente pactuada. No caso
31/3/2000,
em análise, todavia, a verificação de tais pressupostos enseja o
revolvimento de matéria fática, bem como a interpretação de cláusulas
contratuais, o que encontra empeço, respectivamente, nas Súmulas 7
e 5 deste Pretório.
4. Revela-se inviável, nesta instância, a aferição sobre o grau de
repercussão da sucumbência de cada uma das partes, devendo tal
apuração ocorrer na liquidação do julgado.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55842629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:50
Código de Controle do Documento: f84f7762-882c-4aeb-a810-9fd8007ad3dd

(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Raul
AREsp n. 527.095/MS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de

20/10/2015,
19/11/2015 –
sem destaques no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA. SÚMULAS 5 E
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
7/STJ.
1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem
a produção de prova pericial, quando o tribunal de origem entender
que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de
provas suficientes para o seu convencimento. Rever os fundamentos
que levaram a tal conclusão, demandaria o exame do conjunto
probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. A Corte de origem consignou a ausência de relação de
consumo de forma a incidir as disposições do Código de Defesa
do
Consumidor.
O
acolhimento
da
pretensão
recursal,
demandaria reexame de todo âmbito da relação contratual
estabelecida e incursão no conjunto fático-probatório dos autos.
Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Não consta da moldura fática do acórdão estadual a ocorrência de
capitalização mensal dos juros. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido. ́
(AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 221.814/MG,
–
Quarta Turma, julgado em
DJe de 1
4/12/2012,
o/

2/2013
sem
destaques no original)

Descartada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Tribunal
estadual aplicou, por consequência, o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), cujo
prazo prescrição é de dois anos, nos termos do
I.
art. 317,
Sobre o termo inicial da prescrição, dispõe o artigo citado que é a data em
que se verificou o dano. O acórdão recorrido mencionou o artigo em questão e aplicou
a teoria da
, e considerou o termo inicial da pretensão reparatória a data em
actio nata
que a vítima experimentou o dano:
(...)
Nesse compasso, sopesando o disposto no
inc. I, do CBA e a
art. 317,
teoria da actio nata, em casos de acidente aéreo, a pretensão
reparatória se inicia da data em que a vítima experimentou o dano.
Transpondo essas premissas ao caso em apreço, verifica-se que
o
sofreu o dano no dia do acidente aéreo, ocorrido
autor/apelante
em 1o de agosto de 2018 (mov. 01).
Convém salientar que o
não logrou demonstrar
autor/apelante
nenhuma causa
da prescrição.
interruptiva/suspensiva
Documento eletrônico VDA55842629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:50
Código de Controle do Documento: f84f7762-882c-4aeb-a810-9fd8007ad3dd

Assim, diante desse alinhavado, e com fundamento no
inc. I,
art. 317,
do CBA, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data
do acidente, ou seja,
momento em que o
01/08/2018,
autor/apelante
verificou a ocorrência dos danos sofridos.
Noutra vertente, embora o
sustente que o termo inicial
autor/apelante
do prazo prescricional deve ser
data do relatório técnico
12/04/2022,
do CENIPA, tal alegação carece de sustentação.
Notadamente porque, não há fundamento jurídico para considerar
como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data do
relatório técnico do CENIPA, visto que o
inc. I, do Código
art. 317,
Brasileiro de Aeronáutica estabelece expressamente que o prazo
se inicia na data em que se verificou o dano, isto é, no momento
do acidente.
Ademais, destaca-se que inexiste qualquer disposição normativa que
oriente a utilização da data do relatório do CENIPA como referência
para a contagem do prazo prescricional, em casos como o dos autos,
assim, não há que se cogitar nesta hipótese interpretativa, à luz da
legislação de regência. Posto isso, não há margem para a
interpretação extensiva de que o prazo prescricional deveria iniciar-se
na data do relatório técnico do CENIPA, como pretende o
uma vez que a legislação aplicável (art. 317, inc. I, do
autor/apelante,
CBA) estabelece de forma clara que o termo inicial é a data da
ocorrência do dano.
Sob essas diretrizes, tomando-se como termo inicial a data do
acidente de
e aplicando-se o prazo prescricional de 02
01/08/2018
(dois) anos previsto no
inc. I, do CBA, constata-se que o dies
art. 317,
ad quem foi ultrapassado, visto que a ação indenizatória foi ajuizada
em
Logo, emerge configurada a prescrição no caso
12/07/2023.
concreto.
(...) [e-STJ fls. 461-462].

O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte, de que o
termo inicial da prescrição é a data em que a vítima toma conhecimento dos danos e
de sua extensão. Assim, há relativização do início da prescrição em situações em que
não há como saber, no momento do acidente, da extensão dos danos.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO
PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial proveniente de ação de indenização por danos
morais ajuizada em virtude de acidente de trânsito, visando à
responsabilização civil dos recorridos pelos prejuízos extrapatrimoniais
decorrentes do evento danoso.
2. O Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu o feito com
resolução de mérito por ocorrência de prescrição, firmando
Documento eletrônico VDA55842629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:50
Código de Controle do Documento: f84f7762-882c-4aeb-a810-9fd8007ad3dd

entendimento de que o marco inicial da contagem do prazo
prescricional deve coincidir com a data do acidente, afastando a
aplicação da teoria da actio nata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo
prescricional da pretensão de reparação civil fundada em acidente de
trânsito, considerando se deve iniciar na data do evento danoso ou no
momento em que a vítima adquire ciência inequívoca da extensão do
dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação teleológica e sistemática do instituto da
prescrição, orientada pelos princípios da efetividade da tutela
jurisdicional e da reparação integral do dano, permite a aplicação
da teoria da actio nata, estabelecendo o marco inicial da
prescrição no momento em que a vítima adquire ciência
inequívoca da lesão e da real extensão de suas consequências.
5. Exigir que o titular ajuíze a ação antes de conhecer a gravidade de
suas sequelas ou o caráter permanente de sua incapacidade impõe
um ônus desproporcional, esvaziando a garantia da reparação integral
do dano e contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação
ao enriquecimento sem causa.
6. A
embora editada em contexto de demandas
Súmula 278/STJ,
securitárias, tem sua ratio decidendi aplicável por analogia às
hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, como a decorrente
de acidente de trânsito.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para anular a
sentença e o acórdão, devendo os autos retornar à primeira instância
para o seu regular prosseguimento e novo julgamento, nos termos da
fundamentação.
Dispositivos relevantes citados: CC,
CC,
§ 3o, V.
art. 189;
art. 206,
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2033839, Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22.08.2023.

(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.200.028/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
24/11/2025)

No caso em tela, a pretensão de EVANDO é considerar o termo inicial a
data do Relatório Final do CENIPA, que tratou “com precisão a causa do acidente”,
marco que não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.

Da violação do
do Código de Processo Civil
art. 369

Questiona EVANDRO o indeferimento de ofício ao DECEA e da juntada do
diário de bordo. No entanto, considerando a confirmação da prescrição reconhecida,
fica prejudicada a apreciação da tese recursal.
Documento eletrônico VDA55842629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:50
Código de Controle do Documento: f84f7762-882c-4aeb-a810-9fd8007ad3dd

Ademais, ainda que a produção da prova em questão tenha sido requerida
pra fins de comprovação da habitualidade, o Tribunal estadual baseou o afastamento
do Código de Defesa do Consumidor na farta prova documental e oral que foi
produzida na instrução probatória.
Na sentença, inclusive, constou que:
Inicialmente, cumpre destacar que, embora o autor tenha manifestado,
em sede de alegações finais, que a causa ainda não se encontra apta
para julgamento, em razão da resposta inconclusiva ao ofício
expedido, entendo que o conjunto probatório acostado aos autos
revela-se suficientemente robusto para permitir uma análise conclusiva
acerca dos pontos controvertidos da presente lide. (e-STJ fl. 386)

Reconhecido o óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça na análise do recurso interposto com fulcro no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, fica prejudicada a análise da mesma tese pelo alegado dissídio
jurisprudencial.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial para
CONHEÇO
NÃO
do recurso especial.
CONHECER
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de PAULO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.

Documento eletrônico VDA55842629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:50
Código de Controle do Documento: f84f7762-882c-4aeb-a810-9fd8007ad3dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.079.634 / GO
Número Registro: 2025/0407955-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
543771644 54377164420238090044
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVANDRO JOSE BIESEK
ADVOGADOS : CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - SP215228
ALINE CRISTINA BRAGHINI - SP310649
HUMBERTO MORAES UVA - SP501254
AGRAVADO
: PAULO FERNANDES GOMES PEREIRA
ADVOGADA
: ELIANA MAGALHÃES MARTINS - GO037856
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO - ACIDENTE AÉREO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56082127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:33
Código de Controle do Documento: 5ba81cbb-2ae8-44c4-ac9c-eccb99c377b1

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:33
Código de Controle do Documento: 5ba81cbb-2ae8-44c4-ac9c-eccb99c377b1